Tribunal: TJSP
Processo: 1002090-59.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002090-59.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CENTRAL DE INTERCÂMBIO VIAGENS LTDA. e SOIS BELATO FORTES
INTERCÂMBIO E TURISMO EIRELLI, são apelados JOSÉ SILVÉRIO
CAMPOS JÚNIOR e REGINA IELPO DA SILVA CAMPOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002090-59.2018.8.26.0704
2
APELAÇÃO No 1002090-59.2018.8.26.0704
COMARCA DE SÃO PAULO
1a Vara Cível do Foro Regional do
Butantã
APELANTE: CENTRAL DE INTERCÂMBIO VIAGENS LTDA
APELADO: JOSÉ SILVÉRIO CAMPOS JÚNIOR
V O T O No 40686
Ação indenizatória material. Prestação de serviços
educacionais. Intercâmbio. Atraso na obtenção do visto.
Comprovada a culpa do prestador de serviços. Danos
materiais devidamente comprovados. Exclusão dos
honorários contratuais. Apelo parcialmente provido.
1. Apela o réu da procedência de ação indenizatória
material cuja sentença o condenou ao reembolso de R$ 10.138,51 por
falha na prestação de serviço de intermediação para realização de
intercâmbios. Refuta, em suas razões, a condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios contratuais; alega inexistência na falha da
prestação de serviço e culpa exclusiva do autor pelo adiamento da
viagem; informa que os documentos necessários à matrícula na escola
estrangeira estavam incompletos, sendo efetivada em tempo hábil ao
início das aulas; entende que não houve dano material indenizável uma
vez que a companhia aérea realizou três estornos e informam a
contratação de seguro viagem com cobertura de reembolso por
cancelamento unilateral de viagem. Preparo regular. Contrarrazões pelo
improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002090-59.2018.8.26.0704
3
2. O apelo será parcialmente provido.
Os autores, em 23/11/2017, contrataram a empresa
Central de Intercâmbio para realização de intercâmbio estudantil na Nova
Zelândia com início em 12/03/2018 a 24/08/2018. A ré apelante seria
responsável pela matrícula na escola Edenz, obtenção de moradia,
aquisição de vistos estudantis e assessoria.
Por alegada falha na prestação de serviço, os
autores foram obrigados a adiar a viagem e ajuizaram a presente ação
visando ao ressarcimento dos valores dispendidos com o cancelamento e
compra de novas passagens, honorários advocatícios contratuais e
aluguel de veículo durante o período não planejado que ficaram no Brasil.
Dentre os inúmeros serviços prestados pela
apelante, a r. sentença pontuou escorreitamente a falha, vide fl. 455:
“O centro da lide em análise reside na falha da prestação de
serviços da pessoa jurídica que ensejou prejuízo material ao
autor. Trata-se do adiamento oneroso da viagem uma vez que
o atraso na emissão dos documentos "STUDANT RECEIPT E
CARTA DE ACEITAÇÃO" impossibilitou a emissão do visto em
tempo hábil. A prova documental juntada pela parte autora
(fls.96) é robusta e suficiente para demonstrar a
verossimilhança das alegações do autor uma vez que -
acionada diretamente a escola EDENZ- é constatada a falha da
contratada que, ao deixar de realizar o pagamento a que estaria
obrigada, ensejou o atraso na emissão do passaporte e o
consequente adiamento oneroso em questão. É importante
salientar a inclusão dos comprovantes de pagamento na
contestação (fls. 298/299). Todavia, a ausência de data não
resolve o ônus uma vez que não foi demonstrado o
adimplemento da obrigação em tempo hábil. De tal modo,
assiste razão ao autor, trazendo em sua réplica (fl.320) cópia
do mesmo documento com data incompatível com as
alegações da ré. Com fundamento no conjunto probatório
acostado aos autos, verifica-se que a ré é causadora direta dos
danos sofridos pela autora, devendo ser imputada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002090-59.2018.8.26.0704
4
responsabilidade civil, nascendo a obrigação de indenizar à luz
do artigo 186 do Código Civil.”
A alegada culpa exclusiva dos autores, por não
fornecerem os documentos necessários, não se sustenta. O atraso na
obtenção do visto estudantil deu-se por ausência de documento fornecido
pela escola estrangeira EDENZ, ressaltando-se que os próprios autores
tiveram de entrar em contato diretamente com a escola, vide e-mail de fl.
96 datado de 22 de janeiro de 2018:
“A matrícula de voces (sic) foi solicitada em
Dezembro/2017. Para aplicação do visto, vocês (sic) precisam de um
documento chamado Confirmation of Offer of Place, que so é emitido pela
escola depois do pagamento do curso e confirmado. Ate o momento não
recebemos a confirmação do pagamento. Por favor, contate a sua
agência e peça que eles enviem a remessa para nos, assim podemos
emitir suas confirmações de matrícula” (grifei).
Em momento algum, no e-mail citado, condicionou-
se o atraso à ausência de documentos. O e-mail de fl. 83 robustece a
versão dos fatos narradas na inicial; nele é possível observar que em 24
de outubro de 2017 os autores enviaram os formulários assinados e em
seguida há outro e-mail do autor, em 21 de janeiro de 2018, cobrando a
matrícula na escola.
No interstício de 24/10/2017 a 21/01/2018 não
houve cobrança alguma, seja por e-mail ou por whatsapp, por parte dos
funcionários do apelante de documentos para a matrícula na escola
EDENZ e tampouco menção de suspensão no procedimento por desídia
dos autores.
Os documentos de fl. 297/298 não comprovam o
pagamento à escola EDENZ, nem sequer há data da transferência
alegadamente realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002090-59.2018.8.26.0704
5
Caracterizada a falha na prestação de serviço,
nasce a pretensão indenizatória aos consumidores (art. 14, CDC). Os
danos materiais consistem no reembolso das multas aplicadas pelo
cancelamento da viagem (fl. 180) já descontado o que foi estornado
pela LAN Chile -, o aluguel de veículo (fl. 144) e os honorários
advocatícios.
Entretanto,
quanto
aos
danos
materiais,
os
honorários contratuais devem ser excluídos da condenação. O réu, que
não participou da contratação do patrono e tampouco se beneficiou do
serviço prestado, não pode ser condenado ao pagamento deste. Neste
sentido é o voto da lavra da eminente Min. Nancy Andrighi:
'Com efeito, ao admitir que o autor deve ser
indenizado pelo réu do que aquele gastou com seu patrono, haveremos,
por simetria, de reconhecer também o direito do réu em caso de total
improcedência dos pedidos de ser indenizado pelo autor dos honorários
contratuais que tiver pago. Nessa hipótese, a alegação feita no voto
condutor inexistência de ato ilícito gerador de dano indenizável procede e
ganha pertinência. Melhor explicando, muito embora tenhamos, por
reciprocidade, de reconhecer o direito do réu de, resultando vencedor na
ação (improcedência total dos pedidos), ser indenizado pelo autor dos
honorários contratuais pagos ao seu advogado, não terá o autor praticado
nenhum ato ilícito capaz de dar ensejo a esse dever de indenizar. Na
realidade, terá apenas exercido o seu direito de ação,
constitucionalmente garantido (sendo certo que, no particular, não se está
a cogitar das situações em que há abuso desse direito, com o
ajuizamento de ações temerárias). Diante disso, a rigor não há como
justificar o dever de indenizar do autor. Note-se, por oportuno, que a
indenizabilidade dos honorários advocatícios, da forma como prevista nos
arts. 389, 395 e 404 do CC/02, vem inserida no contexto do
inadimplemento de uma obrigação, ou seja, pressupõe a prática de um
ato ilícito. Feita essa constatação, conclui-se que, à luz dos mencionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002090-59.2018.8.26.0704
6
dispositivos legais, são inexigíveis os honorários contratuais pagos em
virtude do exercício, pela parte contrária, de um direito legítimo (de ação).
Dessarte, não obstante as considerações por mim tecidas no julgamento
do REsp 1.027.797/MG, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 23.02.2011,
penso que a expressão “honorários de advogado”, utilizada nos arts. 389,
395 e 404 do CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os
honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já que a esfera
judicial possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não
obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou de defesa),
resulta
vencido,
obrigando-o
ao
pagamento
dos
honorários
sucumbenciais. Vale dizer, o termo “honorários de advogado” contido nos
mencionados dispositivos legais compreende apenas os honorários
contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção de
providências extrajudiciais decorrentes do descumprimento da obrigação,
objetivando o recebimento amigável da dívida. Sendo necessário o
ingresso em juízo, fica o credor autorizado a pleitear do devedor, já na
petição inicial, indenização por esses honorários contratuais pagos ao
advogado para negociação e cobrança extrajudicial do débito mas, pelos
motivos acima expostos, não terá direito ao reembolso da verba honorária
paga para a adoção das medidas judiciais'.
No mesmo sentido é o entendimento do Min. Sidnei
Beneti:
“Não há direito de exigir ressarcimento pelas
despesas pagas com honorários advocatícios contratuais, pois a simples
contratação de advogado para o ajuizamento de ação não induz, por si
só, a existência de ilícito gerador de danos materiais.” (STJ, EREsp
1.155.527-MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgados em 13/6/2012, 2a Seção,
informativo 499.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002090-59.2018.8.26.0704
7
Desta forma, ante a sucumbência mínima dos
autores, caberá ao réu o pagamento as custas e despesas do processo.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao
apelo.
SOARES LEVADA
Relator